Tribunal: TJDFT
Processo: 0009084-49.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Analisando os autos, observa-se que na parte final do item 2 da decisão ID 11419483 constou o nome (...) "JOSÉ BARROSO COSTA", mas o correto é GUIOMAR VIEIRA DA CUNHA. Assim, tendo em vista a petição de ID 14005563, determino a retificação do nome supramencionado. Assim, na referida decisão, onde se lê JOSÉ BARROSO COSTA", leia-se GUIOMAR VIEIRA DA CUNHA. Dê-se ciência ao Distrito Federal, pelo prazo de 10 dias, já considerado o cômputo em dobro, para apresentar os cálculos da preferência constitucional deferida. Publique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios